Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-81.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700734-81.2018.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUI DA SILVA PEREIRA, ADICELIA DE FRANCA FREITAS DA SILVA, BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA EMBARGADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO VIVA ARQUITETURA DE LAZER, ADICELIA DE FRANCA FREITAS DA SILVA, RUI DA SILVA PEREIRA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Brasal Incorporações e Construções de Imóveis LTDA. (ID no 15351009); Adicélia de Franca Freitas da Silva e Rui da Silva Pereira (ID no 15909322) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade, conheceu as apelações dos autores e o recurso adesivo da primeira ré e negou-lhes provimento; conheceu o recurso do segundo réu e deu-lhe provimento (ID no 15085247). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Brasal Incorporações e Construções de Imóveis LTDA.; Adicélia de Franca Freitas da Silva; Rui da Silva Pereira e Condomínio do Edifício Viva Arquitetura de Lazer para, querendo, responder aos respectivos recursos no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro